Tribunal: TJSP
Processo: 0002082-49.2001.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EXECUÇÃO – Ação acidentária contra o INSS – Ausência de oportunidade para o credor se manifestar sobre a satisfação do seu crédito – Tão logo comprovado o depósito relativo ao requisitório expedido, sobreveio a sentença de extinção – Inadmissibilidade – Extinção prematura da execução, com evidente cerceamento – Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.